Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-24.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. TÍTULO CAMBIAL. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. ART. 10, § 2o, DO DECRETO-LEI No 167/67. PRESSUPOSTO DA EXECUÇÃO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS.
1. Deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois o Juízo a quo não apreciou a tese de inexigibilidade do título executivo, sustentada nos embargos à execução com lastro no art. 10 do Decreto-Lei no 167/67, de modo que deve ser cassada por afronta ao disposto no art. 489, II e § 1o, IV, do CPC, prosseguindo-se no julgamento do apelo, na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
2. O artigo 217 do Código Civil e artigo 425, incisos II, IV, do Código de Processo Civil preveem que os documentos registrados e autenticados possuem a mesma força probante do que os documentos originais. Contudo, tais conclusões não se aplicam na hipótese de execução de título cambial, onde se exige a apresentação do próprio título de crédito em que se funda a execução, já que é passível de circulação por endosso.
3. A ausência do título cambial original retira a certeza acerca da exigibilidade do crédito que representa, pois não é possível aferir se houve circulação, bem como não haveria impedimento de que circulasse, mesmo após o ajuizamento da execução.
4. No caso dos autos trata-se de execução de cédula de crédito rural, que é título cambial, passível de circulação, por expressa previsão contida no art. 10 do Decreto-Lei no 167/67, que exige em seu § 2o a apresentação da via original pelo credor originário, sem endosso, para comprovar a exigibilidade do título executivo, de modo que são procedentes embargos à execução, já que o banco exequente não comprovou a ausência de circulação do título, não se dispôs a apresentar a via original, e sequer apresentou manifestação quanto à tese de defesa.
5. Recurso provido, sentença cassada. Embargos à execução julgados procedentes.